Tribunal: TJDFT
Processo: 0704141-54.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Órgão 3a Turma Cível Espécie AI - Agravo de Instrumento Processo N. 0704141-54.2020.8.07.0000 AI Agravante COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MUTUO DAS FORÇAS ARMADAS DO CORPO DE BOMBEIROS E PMDF LTDA. Agravado LEONARDO MOREIRA DA SILVA Relatora Desembargadora FÁTIMA RAFAEL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela Cooperativa de Economia e Crédito Mutuo das Forças Armadas do Corpo de Bombeiros e PMDF Ltda. (Id. 14447240) contra a r. decisão proferida nos autos do Processo n° 0020430-76.2015.8.07.0001, que indeferiu o pedido de penhora de 30% (trinta por cento) dos rendimentos do Agravado para satisfação do crédito pretendido. O Agravo de Instrumento foi recebido no efeito meramente devolutivo, pois não consta pedido de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal (Id. 14584772). O mandado de intimação para as contrarrazões foi devolvido sem cumprimento com a informação de que o Agravado havia mudado (Id. 15039223). O Agravante foi então intimado a fornecer novo endereço para viabilizar a intimação (Id. 15039247), ao que respondeu pedindo a aplicação do disposto no parágrafo único do art. 274 do CPC, uma vez que o Agravado não informou o Juízo acerca da mudança de domicílio (Id. 15169570). É o relato do necessário. Decido. Nos termos do parágrafo único do art. 274 do Código de Processo Civil, presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo. Compulsando os autos do processo de origem, percebe-se que o ora Agravado muda frequentemente de domicílio sem comunicar ao Juízo da execução, o que tem frustrado as intimações determinadas na 1a instância nos últimos três anos, tanto para regularizar sua representação processual, quanto para se manifestar sobre os atos de penhora. Nesse sentido, ressalto, a título exemplificativo, as três tentativas de intimação Id. 29287526, todas infrutíferas. Registro que até se conseguiu localizar o Agravado em endereço no Recanto das Emas no ano passado (Id. 30281039). Porém, o Oficial de Justiça retornou ao local alguns dias depois para penhora de um automóvel e recebeu a notícia de que o Agravado havia “se mudado” (Id. 41756082). Sendo assim, com razão o Agravante quanto à aplicação do disposto no parágrafo único do art. 274 do CPC. Ante o exposto, considero válida a intimação do Agravado para contrarrazões, cujo prazo de apresentação deve ser contado da data da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço (Id. 15039223). Publique-se e intimem-se. Após, retornem os autos para julgamento do recurso. Brasília, 14 de abril de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora